Tribunal: TJSP
Processo: 0037304-67.2022.8.26.0000
Classe: Incidente De Arguição de Inconstitucionalidade Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Tasso Duarte de Melo
Órgão colegiado: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-04-24

Ementa:
VOTO No 37557

INCIDENTE DE ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. Lei Municipal de Sorocaba n.o 5.271/96, especificamente na parte que dispõe que Município não receberá e não arcará com a destinação de ossadas provenientes de cemitérios particulares. Serviço funerário. Assunto de interesse local. Inteligência do art. 30, inc. I e V, da CF. Parâmetro de constitucionalidade que deve ser admitido

Ementa:
VOTO No 37557

INCIDENTE DE ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. Lei Municipal de Sorocaba n.o 5.271/96, especificamente na parte que dispõe que Município não receberá e não arcará com a destinação de ossadas provenientes de cemitérios particulares. Serviço funerário. Assunto de interesse local. Inteligência do art. 30, inc. I e V, da CF. Parâmetro de constitucionalidade que deve ser admitido consoante a inteligência do art. 144 da CE. Precedentes do C. STF. Violação ao princípio da propriedade privada ou ao livre exercício da atividade econômica. Inocorrência. Dispositivos impugnados que estão de acordo com a função social da propriedade, direito fundamental (CF, art. 5o, inc. XXIII) e princípio da ordem econômica (CF, art. 170, inc. III). Doutrina. Exploração da econômica que pressupõe assumir os riscos da atividade, incluídas as diligências necessárias para a cobrança do consumidor inadimplente ou, se o caso, a disponibilização de ossuários.

Arguição rejeitada.